Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PROMOVIDA POR ANA CARLA DE ANDRADE RABELO CONTRA JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A E LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ENCERRADA PELA DECISÃO AGRAVADA. INTENSA LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do julgado no arbitramento da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão mencionou os documentos e peças processuais produzidas na liquidação de sentença, os quais demonstram ter havido intenso litígio entre as partes com impugnações, sendo necessária a nomeação de perito judicial para se chegar ao valor devido, o qual perdurou cerca de um ano e meio. 3.1. O aresto asseverou ter a exequente defendido como correto o valor mensal de R$ 1.430,00, tendo os executados, ora agravantes, sustentado como adequado para representar os lucros cessantes o valor mensal de R$ 816,26. Ao final, prevaleceu o valor mensal apontado no laudo pericial de R$ 1.313,00, representando uma sucumbência R$ 117,00, equivalente a aproximadamente 10% do valor liquidado. 3.2. Assim, o julgado entendeu pela condenação da exequente, ora embargada, em honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença de 10% (dez por cento) sobre a qual sucumbiu, qual seja 1% do valor liquidado.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.